Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736482-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIE B SALAO DE BELEZA LTDA, BIANCA PAULINO MENEZES TEIXEIRA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DESPACHO Para o fim de obtenção da gratuidade, a presunção relativa de hipossuficiência inerente à respectiva declaração favorece exclusivamente a pessoa natural (CPC 99, § 3o). A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Assim, comprove a 1a agravante, pessoa jurídica, a alegada hipossuficiência financeira, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e documento que demonstre o encerramento da atividade econômica Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento (CPC 99, § 2o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator